Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-49.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002165-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELISEU DE SOUZA - CPF: 034.407.971-63 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 11,7 gramas de cocaína e 6,7 gramas de maconha;
(ii)
investigações policiais apontam que o paciente seria o responsável pela distribuição de entorpecentes em um bairro do Município de Tangará da Serra;
(iii)
prisão preventiva decretada com fundamento na periculosidade social do agente.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Eliseu de Souza
em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, haja vista a periculosidade social do agente.

Extrai-se dos autos que, na data de 29/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 11,7 gramas de cocaína e 6,7 gramas de maconha.

Irresignada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam gravidade acima daquela inerente ao tipo penal.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 265188287).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 266349332).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 270617899).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Conforme se observa nos autos, os policiais da Polícia Civil passaram a monitorar o paciente após a apreensão de 02 tabletes de maconha na residência de Felipe Martins Girardi – suposto gerente de distribuição de drogas da organização Comando Vermelho no bairro Valência, em Tangará da Serra.

Na data dos fatos, os agentes estatais estavam realizando campana na residência do paciente, que é apontado como “
gerente de distribuição de entorpecente da quebrada do Jardim dos Ipês, pela facção Comando Vermelho
”, quando observaram ele saindo do local e entregando um objeto para outro indivíduo.

Diante desse contexto, os policiais adentraram no imóvel e apreenderam
11,7 gramas de cocaína e 6,7 gramas de maconha.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública,
haja vista a periculosidade social, conforme se observa:

[...] “
No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, em razão do escorço apresentado quando da diligência policial, a indicar que o custodiado faz do crime seu meio de vida, mormente ante o suposto envolvimento com facção criminosa, demonstrando, assim, ser pessoa de periculosidade e enraizada na prática delituosa, o que representa comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade.

Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

‘Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais’.

Corroborando tal assertiva, tem-se que a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é incabível à espécie, pois presente a suspeita de que se trata de pessoa envolvida com facção criminosa.

Destarte, a manutenção da segregação do custodiado evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto” [...]
(id. 265101259, p. 57).

Disposto o recorte fático e jurídico, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública.

Isso porque, apesar da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, as investigações policiais evidenciam os indícios de que o paciente possui envolvimento com organização criminosa armada (Comando Vermelho), exercendo, inclusive, papel de gerente de distribuição de entorpecentes no bairro Jardim dos Ipês, no Município de Tangará da Serra.

As investigações também observaram a relação do paciente com outro suspeito de ocupar posição de gerência na referida organização criminosa.

Mormente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025